Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-80.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712570-80.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELI RAMIRO PIMENTA APELADO: LEONARDO MARQUES LEAO AGUIAR D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta por ELI RAMIRO PIMENTA (embargado) contra a r. sentença de ID 57769642 proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos embargos de terceiro opostos por LEONARDO MARQUES LEAO AGUIAR, julgou procedente o pleito do embargante, para fins de declará-lo como possuidor do imóvel objeto do presente feito. Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos, verifica-se que a r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico de 10/01/2024, publicado no dia seguinte (11), iniciando o prazo em 12/01/2024. Contudo, nos termos do parágrafo único do art. 1o da Portaria Conjunta 120, de 06 de dezembro de 2019, o prazo foi suspenso no período compreendido entre os dias 07 e 20 de janeiro, voltando a fluir no dia 22(segunda-feira). Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a apelação findaria em 09/02/2024 (sexta-feira). Constata-se, porém, que o apelante interpôs o recurso no dia 15/02/2024 (quinta-feira), em tese, intempestivamente. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da eventual intempestividade do recurso de apelação de ID 57769644. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator